Tribunal: TJBA
Processo: 8055655-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055655-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MURILO CERQUEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ROGERIO DE LIMA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS PELA SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 380 DO STJ. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional, referente à contrato de financiamento veicular com taxa de juros que o consumidor alega abusividade e superior à taxa média de mercado. Medida liminar concedida pelo Juízo agravado em favor do agravado no sentido de manutenção da posse bem e vedação de negativação. Instituição financeira alega regularidade contratual e ausência de requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Requisitos para manutenção de tutela de urgência em ação revisional, especialmente quanto ao depósito do valor originalmente contratado para elidir a mora, bem como a adequação da multa aplicada para o caso de descumprimento da decisão judicial aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência dominante, com base na Súmula 380 do STJ, entende que apenas o depósito do valor contratualmente pactuado afasta os efeitos da mora.

Em cognição sumária, sem implicar em prejulgamento da lide, depreende-se do autos que a taxa de juros contratada supera a média de mercado em mais de 1,5 vez, evidenciando indício de abusividade, apto a justificar a manutenção da liminar, desde que condicionado ao adimplemento das parcelas conforme originalmente contratadas.

A multa cominatória arbitrada pelo Juízo agravado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando de acordo com precedentes da Terceira Câmara Cível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A eficácia da tutela que impede a busca e apreensão de veículo financiado ou a negativação do nome do devedor em ação revisional está condicionada ao depósito judicial das parcelas conforme contratadas, permitindo o levantamento pelo credor do valor incontroverso.2. A multa cominatória fixada dentro de patamar razoável, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não enseja redução, sendo medida coercitiva legítima prevista em lei".

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil art. 300, §3º; art. 330, §§2º e 3º; art. 995, parágrafo único; art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 380 e 382; STJ, AgInt no AREsp: 2093714 MS 2022/0082974-8 - Relator Ministro João Otávio de Noronha - 4ª Turma - Julgamento: 20/03/2023; TJBA, AI: 80151893220218050000 - Relator Alberto Raimundo Gomes dos Santos - 1ª Câmara Cível - Publicação: 19/07/2022; TJBA, AI: 00285587420178050000 - Relatora Telma Laura Silva Britto - 3ª Câmara Cível - Publicação: 11/04/2018; TJBA, gravo de Instrumento: 80071848420228050000 - Relator Aldenilson Barbosa dos Santos - 5ª Câmara Cível - Julgamento: 22/08/2022; TJRS, Agravo de Instrumento nº 53169362920238217000 - Relator Jorge Alberto Vescia Corssac - 24ª Câmara Cível - Julgamento: 13/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055655-63.2024.8.05.0000, em que figuram como recorrente BANCO C6 S.A. e recorrido MURILO CERQUEIRA DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.